Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DE PRÉDIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de deferimento da tutela de urgência determinando que os réus, dentre eles o agravante, permitam o acesso no apartamento 203 aos responsáveis pela obra, a fim de que procedam à vistoria e à instalação de medidas de proteção, bem assim que não obstruam a realização da obra conforme aprovado em assembleia, sob pena de multa. Agravo interno do agravante em face da decisão liminar. Agravo interno do agravado em face da concessão de gratuidade justiça para dispensa do preparo.
II. Questão em discussão
2. No agravo de instrumento, a questão em discussão consiste em verificar preliminarmente se há ilegitimidade do agravante para compor o polo passivo, assim como analisar se a petição inicial é inepta. No mérito, se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo singular.
3. No agravo interno do agravante e do agravado, averiguar se as razões apresentadas têm o condão de modificar a conclusão em sede liminar.
III. Razões de decidir
4. O agravo interno do agravante fica prejudicado, considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto.
5. Quanto ao agravo interno do condomínio, as provas e informações nos autos não permitem inferir que o agravante Antônio está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça.
6. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção e, consoante entendimento prevalecente no STJ, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Do exame dos autos na origem, observa-se que o agravante é filho dos falecidos proprietários do imóvel e reside na unidade imobiliária indicada pelo condomínio agravado.
7. Na hipótese, os documentos nos autos permitem afirmar, prima facie, que o agravante está dificultando a realização de obras necessárias à segurança do prédio, que foram aprovadas pela assembleia condominial.
8. Eventual prejuízo material no apartamento do agravante não pode impedir a realização de reforma necessária para a segurança de moradores e pessoas que transitam no local.
9. Do cotejo dos autos, no que concerne ao agravo de instrumento, resta que não é manifesta a ilegitimidade passiva do agravante para a causa, porquanto é herdeiro dos proprietários e não nega ser morador do imóvel. No mérito, sobressai a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, pois o acervo probatório comprova a necessidade premente de revitalização da fachada do prédio, considerando a situação crítica da edificação, sendo que eventuais danos no apartamento 203 podem ser reparados pelo próprio condomínio. Quanto ao agravo interno do agravante, fica prejudicado pelo julgamento conjunto, uma vez que a matéria é a mesma. Em relação ao agravo interno do condomínio agravado, prepondera no momento que, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de esmaecer a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça para dispensa do preparo deve ser mantida, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno do agravante prejudicado. Agravo interno do agravado conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; art. 1.336. CPC, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/4/2023; AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014.